Tribunal: STF
Processo: Rcl 53663
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS E TAXAS ADMINISTRATIVAS ACESSÓRIAS VINCULADAS A CONTRATOS BANCÁRIOS. LEI 14.689/2012. MATÉRIA LEGAL. TEMA 614 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE INADMITIDO. ADI 6.207. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A discussão acerca da constitucionalidade dos citados dispositivos da Lei 15.559/2019 não se fez presente no acórdão reclamado, uma vez que a agravo interno foi desprovido ao fundamento de que a questão acerca da possibilidade da devolução do valor cobrado indevidamente, em contrato bancário, referente a tarifas e serviços não possui repercussão geral, à luz do que decidido por esta Corte no julgamento do ARE 675.505, paradigma do Tema 614 da sistemática da repercussão geral.



    2. Em se tratando de reclamação em que invoca como paradigma processo em que se discutiu em sede de controle de concentrado a constitucionalidade ato normativo específico, a fim de viabilizar-se o processamento da ação reclamatória exige-se, além da identidade material, que o ato normativo seja o mesmo, uma vez que a eficácia vinculante do acórdão abrange apenas a norma objeto da ação.



    3. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.